Tribunal: TJMT
Processo: 1033057-90.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033057-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REGRESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – SEGURO – DANO ELÉTRICO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade da requerida, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão. Por conta disso, a concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Inteligência do art. 22 do CDC.

Se não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, não há falar em força maior pela simples incidência de raios na localidade da empresa segurada, impondo-se o dever de reparar materialmente a seguradora que se sub-rogou no direito da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1033057-90.2017.8.11.0041, movida por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante a ressarcir os prejuízos decorrentes de oscilação elétrica, no importe de R$44.320,01 (quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais e um centavo), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 50349093).

Em suas razões, de Id. 51399542, a recorrente sustenta que: (i) teve seu direito de defesa cerceado mediante a não realização de prova pericial requerida nos autos; (ii) não foi constatada qualquer perturbação na rede de abastecimento elétrico no local e data referidos, não havendo o dever de indenizar; (iii) não há prova alguma acerca de algum distúrbio capaz de deflagrar distúrbio na rede; (iv) o próprio usuário é responsável pelas condições de suas instalações internas; e (v) a prova do alegado dano material é unilateral e não se presta para o fim pretendido.

Ao final, requer o retorno dos autos para realização de perícia técnica ou, sucessivamente, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demandada..

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 51399548).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial, é cediço que a prova é direcionada ao convencimento do juízo e, neste caso, ao apreciar a causa, o Juízo
a quo
entendeu que a demanda estava madura para julgamento, prescindindo de dilação probatória.

Em casa bastante semelhante, esta c. câmara já decidiu que não há cerceamento de defesa da concessionária de energia elétrica por ausência de realização de perícia,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe”
(TJ-MT - AC: 10320324220178110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Por isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, a demanda versa sobre o pedido de ressarcimento decorrente de danos elétricos. A autora/recorrida, seguradora da consumidora lesada, realizou o pagamento dos danos elétricos e, sub-rogada no direito de sua segurada, busca o ressarcimento frente à ré.

A alegação inicial é de que em decorrência de descargas elétricas, houve oscilação na tensão, provocando queima de aparelhos da segurada.

A sentença foi de procedência, reconhecendo o dever de indenizar.

Pois bem. A prestação jurisdicional perquirida na ação de regresso encontra amparo no artigo 786 do CC e na Súmula nº 188 do STF.

A responsabilidade da recorrente, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

Por conta disso, a concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Inteligência do art. 22 do CDC.

In casu
, quanto à alegação de que não houve qualquer registro de oscilação de tensão, o que implicaria no reconhecimento de falha na rede interna da segurada, a alegação não veio minimamente comprovada. Ainda neste sentido, a autora/recorrida juntou aos autos laudos e orçamentos acerca dos equipamentos avariados, indicando que a causa dos danos foi a incidência de raios.

Cumpre reiterar que a demandada, ora recorrente, não logrou comprovar a normalidade na rede na data e no local em questão. Não se trata de realizar prova negativa, mas bastaria que juntasse aos autos relatórios do dia em questão, bem como os relatórios meteorológicos da localidade na data referida. Tal poderia amparar, ainda que indiciariamente suas alegações, porém nenhuma prova neste sentido veio aos autos.

Note-se que a inconformidade não diz com o dever de reparação, mas limita-se a rejeitar a existência de distúrbios na rede elétrica, alegação não amparada pela prova produzida.

Para ilustrar, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DANO MATERIAL. Dano material.
Não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilidade. Não há que se falar em força maior pela simples incidência de raios na localidade da empresa segurada
. A prova produzida indica pela ocorrência de raios, com oscilação de tensão, modo contrário do que alegado pela defesa. Dano material reconhecido, na forma em que sentenciado o feito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. ”
(Apelação Cível Nº 70079303400, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 13/12/2018).

“REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DA INSTABILIDADE ELÉTRICA DA REDE. RAIOS. DEVER DE INDENIZAR. Por se tratar de responsabilidade objetiva, que se assenta no risco da Administração, é dispensada a prova de sua culpa, bastando a vítima demonstrar a existência nexo causal entre a ação ou omissão estatal e o resultado-danoso.”
(TJSC – Apelação Cível: 2002.012711-1).

“APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO. SEGURO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA OS PREJUIZOS DECORRENTES DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS EQUIPAMENTOS RECLAMADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO É ÓBICE AO DEVER DE INDENIZAR. [...] APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ”
(TJRS. Apelação Cível Nº 70079886040, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 13/12/2018)

Deste modo, é de ser rejeitado o recurso, devendo ser mantida a sentença quanto ao pedido de indenização por dano material.

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020